Tribunal: TJSP
Processo: 2089190-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão indeferiu pedido de alvará para alienação de imóvel – Insurgência dos herdeiros – Acervo hereditário que é indivisível – Produto de eventual alienação de imóvel que permaneceria no patrimônio indiviso dos Espólios, só podendo ser recebido pelos herdeiros após a partilha – Por isso, deve o inventariante justificar a venda em razão de necessidades

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão indeferiu pedido de alvará para alienação de imóvel – Insurgência dos herdeiros – Acervo hereditário que é indivisível – Produto de eventual alienação de imóvel que permaneceria no patrimônio indiviso dos Espólios, só podendo ser recebido pelos herdeiros após a partilha – Por isso, deve o inventariante justificar a venda em razão de necessidades atinentes ao próprio Espólio, tal como pagamento das dívidas – Pretensão de alienação para "adiantar" parte das cotas-parte dos herdeiros que não encontra respaldo legal – Decisão mantida – Agravo desprovido.